Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. FATO NOVO APÓS RECURSO. EXONERAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A desistência recursal não poder simplesmente interpretada em razão da alegação de fato novo, sendo imprescindível a manifestação expressa da parte apelante para o não julgamento do recurso. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
2. Com a interposição do apelo a parte da sentença não impugnada no recurso não pode mais ser alterada, porquanto configurada a preclusão.
3. A análise do pedido recursal de majoração da limitação dos descontos em folha restou prejudicada, uma vez que houve a exoneração da parte após a interposição da apelação.
4. Negou-se provimento ao recurso.